Tribunal: TJPA
Processo: 0807660-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807660-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: RUAN MARGALHO NOGUEIRA, RENE MARGALHO NOGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO NÚMERO: 0807660-50.2020.8.14.0000

PACIENTES:
RUAN MARGALHO NOGUEIRA e RENÊ MARGALHO NOGUEIRA

IMPETRANTE:
REGINA MARIA SOARES BARRETO DE OLIVEIRA
e outro - ADV.

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA CONSUMADA E TENTADA. DOIS RÉUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

2.

Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua,
mas em razão da necessidade de isolamento decorrente da pandemia da Covid-19, restou suspensa, cabendo pontuar que a instrução processual encontra-se pendente apenas para oitiva de testemunhas de defesa e interrogatório dos acusados, sendo que tais testemunhas residem em região de difícil acesso (região das ilhas), o que vem dificultando a sua intimação para a audiência.

3.

O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pleito de sua revogação, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência.

4.

A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar.

5.

Justificada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezoito a vinte do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
habeas corpus liberatório com pedido liminar
impetrado
em favor dos
pacientes
RUAN MARGALHO NOGUEIRA e RENÊ MARGALHO NOGUEIRA
, por meio de Advogados,

presos
preventivamente pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, desde o dia 23/07/2019, acusados da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado na forma consumada e tentada.

Sustenta a defesa, em apertada síntese, que os pacientes se encontram sofrendo constrangimento ilegal quer pelo excesso de prazo na custódia cautelar, ou mesmo por entender que não se fazerem presentes os
requisitos da prisão preventiva, já que ambos os réus são primários, de bons antecedentes, além de residência fixa,
bem como por achar que a decisão que manteve a constrição cautelar resta desfundamentada.

Nesses termos, requereu a defesa, através do presente, que fosse concedido o pedido liminar, e os pacientes postos imediatamente em liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, e no mérito a sua confirmação.

Juntou documentos.

Em
29 de julho de 2020, indeferi o pedido liminar, solicitei informações junto a autoridade coatora, e determinei posterior envio ao
custos legis
para exame e parecer.

O juízo
a quo,
esclareceu que:

“Narra a exordial acusatória que na noite de 23/06/2019, por volta das 19h00min, no Ramal Guajará de Beja, Zona Rural deste município, as vítimas Flávio Baia Cardoso, Jonildo Baia Cardoso e Josivaldo Baia Cardoso estavam no Barracão do Tio Chico quando os denunciados DIEGO, RENÊ e RUAN passaram a proferir ameaças contra os familiares das vítimas.

Consta da denúncia que após as ameaças, mediante ajuste prévio, RUAN e DIEGO saíram do local, enquanto RENÊ passou pela frente da mesa onde os ofendidos se encontravam e desafiou Flávio, ocasião em que os também ofendidos Jonildo e Josivaldo correram atrás deste acusado.

Ato contínuo, no momento em que Jonildo se aproximou de RUAN, este, com animus necandi, desferiu-lhe um golpe de faca na região da barriga. Em seguida, RUAN desferiu outros golpes de faca na vítima Josivaldo, o qual foi atingido na região do estômago, braço e costela.

Aduz o parquet que, enquanto RUAN desferia golpes de faca nas vítimas Josivaldo e Jonildo, os acusados DIEGO e RENÊ brigavam com a vítima Flávio, sendo que DIEGO, então, aplicou uma rasteira em Flávio e este caiu ao chão, ocasião em que RUAN partiu para cima de Flávio e desferiu vários golpes de faca, atingindo as costas e a cabeça da vítima.

Conforme depoimentos constantes no procedimento investigatório, apesar de apenas o denunciado RUAN ter desferido os golpes de faca, de forma violenta e com animus necandi, os outros acusados DIEGO e RENÊ ajudaram-no agredindo as vítimas, o que foi determinante para que uma deles fosse à óbito e as demais saíssem gravemente feridas.

Após, os denunciados empreenderam fuga em direção à praia, embarcando em uma rabeta que já estava ligada.

Diante da gravidade dos ferimentos, o ofendido Jonildo não resistiu e evoluiu a óbito antes de chegar na Unidade de Pronto Atendimento, enquanto os outros ofendidos conseguiram sobreviver, por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, eis que foram socorridos por outras pessoas que estavam no local.

Destarte, considerando a brutalidade e violência como fora praticado o crime, este juízo decretou a prisão preventiva dos acusados, em virtude da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ante a gravidade Triagem Masculino de Abaetetuba.

Os denunciados não apresentam antecedentes criminais nem respondem a outras ações penais.

A denúncia foi recebida em 20 de agosto de 2019 e os acusados, citados, apresentaram defesa preliminar, sendo realizada audiência de instrução em 12/12/2019, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação e redesiganada a audiência para o dia 10/02/2020 para a oitiva das testemunhas de defesa e qualificação e interrogatório dos acusados.

Na data designada para a audiência, foi apreciado o pedido da defesa que requereu a substituição de testemunhas, pedido protocolado em 17/01/2020 e redesignada a audiência para 04/03/2020.

Em 04/03/2020 iniciou-se a oitiva das testemunhas de defesa, sendo a audiência redesignada para o dia 08/04/2020, em virtude da insistência da defesa dos acusados na oitiva da testemunha Marizete Gonçalves.

Ocorre que, em virtude da pandemia do novo coronavírus, não foi possível a realização da referida audiência, ante a impossibilidade de realização de audiência por videoconferência com as testemunhas, estando o feito pendente de designação de data para continuidade da instrução.

Por fim, registro que o decreto de prisão preventiva dos acusados RENE MARGALHO NOGUEIRA e RUAN MARGALHO NOGUEIRA é medida cautelar necessária que se impõe pois ainda subsistem todos os requisitos legais para manutenção de sua prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito, além de se mostrar necessária ainda para a garantia da ordem pública, e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.”

Em parecer, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente habeas corpus.

Pretende a defesa, em apertada síntese, a revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de ausência de justa causa para a manutenção da custodia (já que se trata de réus primários e sem antecedentes), bem como ante o excesso de prazo na prisão, que se prolonga sem a conclusão da instrução, e ainda, pela ausência de fundamentação no decreto preventivo.

Inicio afirmando que a ordem deve ser denegada.

Compulsando os autos, observo que os réus tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva no dia 23/07/2019, lastreada a decisão que determinou a prisão, sobretudo, na necessidade de manutenção da ordem pública.

Como cediço,
o artigo 316 do Código de Processo Penal, disciplinando a revogação de prisão preventiva, possibilita que o juiz cesse a restrição cautelar de liberdade se, no decorrer do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista.

No presente caso, depreendo que no decreto preventivo, bem como nas decisões que indeferiram os pedidos de revogação da prisão dos acusados Ruan e Renê Margalho, ficou devidamente consignado o preenchimento dos requisitos legais que fundamentam a segregação cautelar dos requerentes, assim como a insuficiência, no caso concreto, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista a gravidade concreta da conduta, somada a periculosidade demonstrada pelos acusados (arts. 312, 313, 319, todos do Código de Processo Penal).

Neste sentido, se mantêm hígidos os fundamentos fáticos e jurídicos empregados no decreto prisional, não tendo trazido os requerentes, dentre os fundamentos aventados, qualquer alteração fática ou jurídica superveniente apta a alterar a incidência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar dos agentes.

Ora, pelo que se deflui dos autos, há fortes indícios de que os acusados, na companhia de outro indivíduo, travaram luta corporal contra várias vítimas, de onde desferiram vários golpes com uma faca em uma vítimas (que veio a óbito), além de causar lesões graves nas demais, que apenas não vieram a óbito porque foram socorridas a tempo. Assim, observo que a conduta dos réus foi de extrema violência, o que demonstra a elevada periculosidade dos mesmos além dos delitos praticados serem de extrema gravidade, e, como sabido, as circunstâncias pessoais favoráveis são inábeis, per si, para concessão impositiva da liberdade.

Esses vetores devem ser conjugados com outros que envolvem a questão da constrição provisória da liberdade, tais como a gravidade em concreto do crime e a personalidade demonstrada pelo réu, a revelar pouco apreço pela vida humana.

Neste ponto, convém destacar que o dano à ordem pública vigente é encarado não somente sobre o viés da possível reiteração delitiva, mas também sob o abalo gerado no sentimento de paz e segurança da sociedade.

Nesse sentido:

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior tribunal de Justiça:

(...)

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão de que "O preso registra outras passagens por delitos contra o patrimônio e, inclusive, responde pelos supostos crimes de roubo majorado, injúria, ameaça e violência doméstica" (fl. 43), o que justifica a imposição da medida extrema em desfavor da ora paciente. Habeas corpus não conhecido. (HC 496.882/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 16/04/2019).

Nessa esteia, tenho que a prisão preventiva dos requerentes constitui medida necessária, adequada, proporcional, lastreada concretamente em fundamentos e hipóteses de admissibilidade previstos na legislação processual penal pátria, bem como justificada com base em prova de materialidade delitiva e de indícios de autoria.

Por outro lado, no que tange ao aventado excesso de prazo, verifica-se, das informações da autoridade coatora, que o feito vinha transcorrendo dentro da razoabilidade, de onde estava a audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 08/04/2020, mas em razão da necessidade de isolamento decorrente da pandemia da Covid-19, restou suspensa, cabendo pontuar que a instrução processual encontra-se pendente apenas da oitiva de testemunhas de defesa e interrogatório dos acusados, sendo que tais testemunhas residem em região de difícil acesso (região das ilhas), o que vem dificultando a sua intimação para a audiência.

Portanto, resta devidamente justificada a demora para o término da instrução processual. Ademais, diante das novas orientações do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (resolução nº 322, de 1º de junho de 2020), já se deu início, no nosso Estado do Pará, a retomada gradual e sistematizada dos serviços jurisdicionais presenciais, bem como iniciada a implementação de audiências por videoconferência, motivo pelo qual entendo que a delonga no término da instrução resta plenamente justificada.

Ademais, e como bem pontuou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer,
verbis: “No presente habeas corpus, verifica-se que
todos os esforços estão sendo envidados para intimar as testemunhas de defesa, inclusive com a solicitação de provimento de fundos para aluguel de embarcação, a fim de dar cumprimento diligência em região ribeirinha.
Ou seja, a demora na formação da culpa não pode ser atribuída ao Juízo, uma vez que a dilação dos prazos processuais até então verificada, está inserida dentro do princípio da razoabilidade.”

Também, não se mostra viável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ou por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, diante do elevado grau de concreta periculosidade dos pacientes.

Dessarte, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que falar em qualquer constrangimento ilegal. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, restando preenchidos os pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar.

Assim, não há razão, ao menos neste momento, para se colocar em liberdade os réus.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a presente ordem.

É o meu voto.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 26/08/2020